Tribunal: TJDFT
Processo: 0733281-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO A PEDIDO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial.
2. O apelante pede que o recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo, para cancelar o bloqueio dos descontos das parcelas do empréstimo concedido ao apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) Se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser conhecido; e (II) se é possível o cancelamento da autorização de desconto das parcelas de empréstimo em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Todavia, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II, e § 2o, do RITJDFT, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser feito em petição autônoma dirigida ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída.
5. O apelante não observou a forma prevista na legislação processual, pois apresentou o pedido na própria apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede seja apreciada, por inadequação da via eleita.
6. Quanto ao mérito, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, decidiu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar.
7. A jurisprudência deste Tribunal possibilita a revogação da autorização de desconto em conta corrente a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da Resolução no 4.790/20 do Banco Central.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido de concessão de efeito suspensivo não conhecido. Apelação parcialmente conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
"1. O pedido de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em petição avulsa, dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o caso. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 932, II; 1.012, § 3o; 1.013, caput; e 1.026, § 2o; RITJDFT, art. 251, II, § 2o; e CDC, art. 6o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 9/3/2022, DJe 15/3/2022; TJDFT, Acórdão 1736826, 07000848220238070001, Rel. Desembargadora Maria Ivatônia, j. 27/7/2023, DJE 8/8/2023; e TJDFT, Acórdão 1705875, 07000216020238070000, Rel Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, j. 18/5/2023, DJe 9/6/2023.